Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido nos quais defende a existência de omissão no acórdão ao não fazer constar em sua parte dispositiva que a embargada Azul Linhas Aéreas deverá ressarcir ao embargante, única e exclusivamente, o valor de R$ 6.352,13 (Seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e treze centavos), acrescidos de juros e correção monetária.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão inexistente. O acórdão se fez claro ao afastar a condenação em relação apenas à recorrente, ou seja, a agência de viagens. A sentença de origem condenou solidariamente a agência de viagens e a companhia aérea, de modo que, com o provimento do recurso, a condenação persiste apenas em relação à última. Nesse ponto, inclusive, ante a ausência de recurso por parte da ré Azul, a sentença em relação a ela há muito já transitou em julgado. Consta dos autos, inclusive, pagamento parcial da condenação, ID 32527552, de modo que, na fase de cumprimento de sentença, poderá o embargante exigir o pagamento do remanescente.
IV. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.